Tribunal: TJSP
Processo: 1007948-05.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO EM VOO NACIONAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO
– Cancelamento de voo – Autor que foi remanejado para outro voo no dia seguinte - Prestação de serviços inadequada em razão dos transtornos suportados pelo autor – Responsabilidade objetiva da ré evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços – Indenização por

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO EM VOO NACIONAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO
– Cancelamento de voo – Autor que foi remanejado para outro voo no dia seguinte - Prestação de serviços inadequada em razão dos transtornos suportados pelo autor – Responsabilidade objetiva da ré evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços – Indenização por danos morais devida - Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270513
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007948-05.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante EMANUEL
PORRECA DE LIRA, é apelado AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007948-05.2019.8.26.0068 -Voto no 30567
2
Apelação Cível no 1007948-05.2019.8.26.0068
Apelante: Emmanuel Porreca de Lira
Apelada: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
Juiz: Bruno Paes Straforini
Comarca: Barueri 1a Vara Cível
Voto 30567
TRANSPORTE AÉREO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

ATRASO EM VOO
NACIONAL
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO
Cancelamento de voo Autor que foi remanejado
para outro voo no dia seguinte - Prestação de serviços
inadequada em razão dos transtornos suportados pelo
autor Responsabilidade objetiva da ré evidenciada,
ante a falha na prestação dos serviços Indenização
por danos morais devida - Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
90/92) que julgou improcedente a ação de reparação de danos1
promovida por Emmanuel Porreca de Lira em face de Azul Linhas
Aéreas Brasileiras S/A.
O autor foi condenado ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor da causa atualizado.
Na petição inicial, o autor narra que
adquiriu um voo da ré entre Fortaleza e Campinas para o dia 02.02.2019
às 17h05min, mas o mesmo foi cancelado na hora do embarque, arcando
com um atraso de quase vinte e quatro horas, chegando ao seu destino
no dia 03.02.2019 às 16h20min razão pela qual requereu a condenação
1 Valor da causa: R$ 7.000,00 em junho de 2019. Sentença disponibilizada no DJE de
11.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007948-05.2019.8.26.0068 -Voto no 30567
3
da ré ao pagamento de indenização por danos morais por falha na
prestação dos serviços.
Da
sentença
que
julga
a
ação
improcedente o autor recorreu.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Trata-se de contrato de transporte de
pessoas e coisas que, nos termos do artigo 730 do Código Civil, é aquele
em que alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um
lugar para outro, pessoas ou coisas.
O artigo 737 do Código Civil estabelece
que “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob
pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.
Assim, por se tratar de obrigação de
resultado, ao contratar com o autor e ser a responsável pela venda, a ré
se obrigou a efetuar o transporte no tempo e modo convencionados.
No presente caso, não há dúvidas acerca
da aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor que,
em seu artigo 14, prevê ser objetiva a responsabilidade no caso de
defeito na prestação do serviço.
Não
se
vislumbra
qualquer
causa
excludente de responsabilidade. Isso porque, apesar da ré alegar que
teriam ocorrido problemas técnicos consistentes em “colisão com
pássaro” tal fato não retira da transportadora o ônus da prova de sua
afirmação, sendo que as “telas sistêmicas” trazidas aos autos pela ré
nada apresentam a esse respeito, razão pela qual devida a reparação.
Como
se
sabe,
a
mensuração
da
indenização por dano moral deve guardar valor condizente com o
propósito a que se destina, ou seja, “proporcionar à vítima satisfação na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007948-05.2019.8.26.0068 -Voto no 30567
4
justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa,
produzindo, em contrapartida, no causador do mal, impacto bastante para
dissuadi-lo de igual e novo atentado.” (REsp n° 8.768, Rel. Barros
Monteiro, j. 18/02/1992).
Nesse contexto, levando-se em conta a
extensão do dano, o transtorno causado, a falta de informações, o
despreparo no atendimento ao cliente, o valor fixado a título de
indenização por dano moral é de R$ 3.000,00, acrescida de correção
monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de
juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação (artigo 405 do Código
Civil).
Referida
quantia
é
suficiente
para
reprovação da conduta da ré e para que ela não se repita, não sendo
exorbitante, a ponto de se traduzir em causa de enriquecimento de quem
será indenizado.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso
do autor.
Diante do que ora se decide, deverá arcar
a ré com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como
dos honorários advocatícios, fixados em dois mil (R$ 2.000,00), válido
para as duas instâncias.
MARINO NETO
Relator